Tribunal: STF
Processo: HC 185989
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos ao despacho mediante o qual esta presidência manteve a relatoria da eminente Min. Rosa Weber. A decisão embargada foi assim fundamentada, na parte que interessa:
    “(...)
    É o relatório. Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, verifico que o eminente Ministro Celso de Mello proferiu decisões no bojo dos HCs 177.334, 180.992 e 183.702, que não implicaram análise de liminar ou de mérito das impetrações.
    Essa hipótese, portanto, atrai para espécie a regra contida no § 2º do art. 69 do RISTF, in litteris:
    Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.
    Ex positis, nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete da eminente Relatora, a quem o feito foi livremente distribuído.” (grifos conforme o original)
    É o relatório. Decido.
    Revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    É pacífico entendimento da Corte quanto a essa compreensão, nos termos dos seguintes precedentes: AP nº 493-AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12; AI nº 608.833-AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15. 
    Não obstante, registro que esta impetração, uma vez afastada a prevenção do Ministro Celso de Mello por força do art. 69, § 2º, do RISTF, foi distribuída livremente à Ministra Rosa Weber. Isso porque, os HCs 177.334, 180.992 e 183.702, relatados pelo eminente Decano não implicaram análise de liminar ou de mérito das impetrações.
    Ademais, a decisão que não conheceu do HC 177.334, por ausência de esgotamento da instância antecedente, acabou confirmada, na sua integralidade, pela Segunda Turma, que rechaçou o agravo regimental interposto pela defesa, in litteris:
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa.” 
    Por sua vez, o acórdão foi assim redigido:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual da Segunda Turma, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Edson Fachin, que concedia a ordem ‘ex officio’.” (grifo nosso)
    Portanto, não há que se falar em prevenção da Segunda Turma (RISTF, art. 10), que, em sua maioria, acompanhou integralmente o voto do Ministro relator, mantendo a decisão que não conheceu da impetração.
    Ex positis, não conheço destes embargos.
    Tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, determino, ainda, independente de publicação desta decisão, o cumprimento do despacho proferido por esta Presidência aos 27/5/20.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente em exercício
(RISTF, art. 14)
Documento assinado digitalmente